Tribunal: CARF
Processo: 10980.729497/2012-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SAVIO SALOMAO DE ALMEIDA NOBREGA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2022-01-10

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.729497/2012-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.934 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de novembro de 2021
Recorrente
JOSE NEWTON RODRIGUES ROMEIRO FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
IMPUGNAÇÃO
INTEMPESTIVA.
FASE
LITIGIOSA
NÃO
INSTAURADA. INTEMPESTIVIDADE NÃO SUSCITADA EM RECURSO
VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO.
A apresentação intempestiva da impugnação impede a instauração da fase
litigiosa do processo administrativo e restringe a análise do Recurso Voluntário
apenas às questões contrárias à declaração de intempestividade, quando
suscitadas, não se conhecendo das demais questões em virtude da ocorrência
da preclusão processual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Savio Salomao de Almeida Nobrega - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.729497/2012-51
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.934 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.729497/2012-51

Relatório
Trata-se, na origem, de notificação de lançamento de Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física – IRPF, relativo ao ano-calendário 2010, por meio da qual constituído crédito
tributário de imposto de renda de pessoa física – IRPF no valor de R$ 6.907,65, acrescidos de
multa de ofício de 75% e juros de mora (fls. 15).
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fls. 17/20, a
autoridade fiscal lavrou o respectivo auto de infração em virtude da apuração de (a) dedução
indevida de despesas médicas, no valor de R$ 4.144,25, (b) dedução indevida de pensão
alimentícia judicial e/ou por escritura pública, no montante de R$ 33.600,00, (c) dedução
indevida de previdência privada/Fapi, no valor de R$ 11.641,46, e, por fim, (d) dedução indevida
de despesas com instrução, no valor de R$ 5.661,68 (fls. 15/22).
O contribuinte foi devidamente notificado da autuação fiscal por via postal em
07/11/2012 (fls. 77) e entendeu por apresentar, em 14/12/2012, impugnação de fls. 02/11,
instruída com documentos de fls. 12/60, por meio da qual suscitou, pois, os motivos de fato e de
direito, os pontos de discordância e suas razões de defesa.

Em Despacho de encaminhamento de fls. 81, a autoridade preparadora dispôs que
o contribuinte levantou em preliminar a tempestividade da impugnação e, ainda, que a ciência do
lançamento tinha ocorrido por via postal em 07/11/2012, mas o contribuinte alegou que tinha
tomado conhecimento da notificação por terceiros em 21/11/2012.
Os autos foram encaminhados para que a autoridade julgadora de 1a instância
apreciasse a impugnação e, aí, em Acórdão de fls. 84/87, a 4a Turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba - PR entendeu por não conhecê-la em virtude da
intempestividade, conforme se verifica da ementa transcrita abaixo:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
CIÊNCIA POR VIA POSTAL. REGULARIDADE.
É válida a ciência promovida por via postal, com prova de recebimento no domicílio
tributário eleito pelo sujeito passivo.
PRAZO DE IMPUGNAÇÃO. PREVISÃO LEGAL EXPRESSA.
A impugnação deve ser apresentada no prazo de trinta dias da ciência do lançamento,
por expressa previsão legal.”
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Savio Salomao De Almeida Nobrega - Relator(a)
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.934 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.729497/2012-51

De início, registre-se que o contribuinte foi intimado do resultado da decisão de 1a
instância em 11/03/2013 (fls. 91) e entendeu por apresentar Recurso Voluntário de fls. 98/102,
sendo que, no caso, o recurso não deve ser conhecido de acordo com as razões que passarei a
demonstrar adiante.
Muito embora o recurso tenha sido apresentado dentro do prazo a que alude o
artigo 33 do Decreto no 70.235/721, o fato é que o contribuinte não suscita qualquer
questionamento acerca da intempestividade da impugnação tal qual declarada pela 4a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba – PR.
De acordo com a artigo 14 do referido Decreto no 70.235/72, a impugnação da
exigência instaura a fase litigiosa do procedimento administrativo, o que significa dizer que a
apresentação de impugnação intempestiva equivale à ausência de impugnação, sendo que nas
hipóteses em que o contribuinte suscita a tempestividade da impugnação – foi o que ocorreu no
caso concreto – tal questão deve ser analisada pela autoridade julgadora de 1a instância, nos
termos do Ato Declaratório Normativo – ADN COSIT no 15, de 12 de julho de 1996. Confira-se:
“Ato Declaratório Normativo COSIT no 15, de 12/07/1996
Processo administrativo fiscal. Impugnação intempestiva não instaura a fase litigiosa do
procedimento, não suspende a exigibilidade do crédito tributário nem é objeto de
decisão.
O COORDENADOR-GERAL DO SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO, no uso de suas
atribuições, e tendo em vista o disposto no art. 151, inciso III do Código Tributário
Nacional - Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 e nos arts. 15 e 21 do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972, com a redação do art. 1o da Lei no 8.748, de 9 de
dezembro de 1993,
Declara, em caráter normativo, às Superintendências Regionais da Receita Federal, às
Delegacias da Receita Federal de Julgamento e aos demais interessados que, expirado o
prazo para impugnação da exigência, deve ser declarada a revelia e iniciada a cobrança
amigável, sendo que eventual petição, apresentada fora do prazo, não caracteriza
impugnação, não instaura a fase litigiosa do procedimento, não suspende a exigibilidade
do crédito tributário nem comporta julgamento de primeira instância, salvo se
caracterizada ou suscitada a tempestividade, como preliminar.
PAULO BALTAZAR CARNEIRO.” (grifei).
Ao proferir a decisão recorrida, a autoridade julgadora de 1a instância que acaba
declarando a intempestividade da impugnação limita-se a analisar a arguição de tempestividade
tal qual suscitada pelo contribuinte, de modo que apenas em relação a essa questão é que se
instaura a fase litigiosa a que alude o artigo 14 do Decreto no 70.235/72. As demais questões
meritórias constantes da peça impugnatória não passam nem perto de ser objeto de exame.
Com efeito, se a autoridade julgadora de piso não adentrou na análise das questões
meritórias constantes da respectiva defesa justamente porque a impugnação foi apresentada
intempestivamente, não caberia a este Tribunal, enquanto autoridade julgadora revisora, fazê-lo.
De todo modo, o que deve ser aqui destacado é que a declaração de
intempestividade da impugnação proferida pela autoridade julgadora de 1a instância acaba
restringindo o mérito a ser examinado no âmbito do recurso voluntário, que, no caso, fica

1 Cf. Decreto no 70.235/72. Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.934 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.729497/2012-51

limitado apenas ao exame das alegações eventualmente formuladas acerca da referida
intempestividade.
Por outro lado, é de se reconhecer que o recurso voluntário não deve ser
conhecido nas hipóteses em que o recorrente não suscita quaisquer questões acerca da
intempestividade da impugnação tal qual declarada pela autoridade julgadora de piso.
É nesse sentido que há muito vem sustentando este Tribunal, conforme se verifica
da ementa transcrita abaixo:
“PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL – IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA —
PRECLUSÃO PROCESSUAL: A declaração de intempestividade da impugnação, pela
decisão de primeiro grau, além de impedir a instauração da fase litigiosa do
procedimento, restringe o mérito a ser examinado no âmbito do recurso voluntário, que
fica limitado à contrariedade oferecida a essa declaração (...).
(Processo n. 10880.013371/91-67. Acórdão n. 108-05.814. Conselheiro Relator José
Antonio Minatel. Publicado em 15.07.1999)”.
Aliás, as decisões mais recentes acabam corroborando essa linha de raciocínio.
Confira-se:
“IMPUGNAÇÃO
INTEMPESTIVA.
PRELIMINAR
DE
TEMPESTIVIDADE
ALEGADA EM RECURSO VOLUNTÁRIO. CONHECIMENTO DA MATÉRIA.
A impugnação intempestiva não instaura a fase litigiosa do procedimento, exceto se a
preliminar de tempestividade for suscitada em Recurso Voluntário, situação em que será
cabível o julgamento desta matéria, conforme explicita o Ato Declaratório Normativo no
15, de 12 de julho de1996, publicado no D.O.U. de 16 /07/1996.
[...]
(Processo n. 10410.005814/2005-85. Acórdão n. 2401-006.207. Conselheira Relatora
Luciana Matos Pereira Barbosa. Publicado em 28.05.2019).”
Tendo em vista que o recorrente não suscitou em seu Recurso Voluntário
quaisquer questões acerca da declaração de intempestividade da impugnação que, no caso, é a
única matéria que deve ser considerada como matéria litigiosa nos termos do artigo 14 do
Decreto no 70.235/72, não há como se vislumbrar de qualquer matéria que possa ser suscetível de
análise por parte deste órgão de 2a instância de julgamento.
Com base em tais fundamentos, o presente recurso voluntário não deve ser
conhecido uma vez que o recorrente não suscitou quaisquer questões acerca da intempestividade
da impugnação tal qual declarada pela autoridade julgadora de piso.
Conclusão
Por todas essas razões e por tudo que consta nos autos, entendo por não conhecer
do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega

Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.934 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.729497/2012-51

Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital